Tribunal: TJMT
Processo: 1001641-56.2021.8.11.0044
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001641-56.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANGELA CRISTINA BEDETTE - CPF: 899.406.011-15 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL. PATOLOGIAS OSTEOMUSCULARES OCUPACIONAIS. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PRETÉRITA. AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização securitária, sob o fundamento de que não se materializou o risco coberto pelo contrato de seguro de vida em grupo, não restando comprovada a invalidez funcional permanente total da segurada, portadora de patologias osteomusculares ocupacionais diagnosticadas durante o exercício da função de mecânico industrial.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal e se há inovação recursal na pretensão de indenização por invalidez permanente parcial não deduzida na petição inicial; (ii) verificar se a apelante faz jus ao recebimento de indenização securitária por invalidez funcional permanente total por doença, considerando as patologias osteomusculares diagnosticadas; e (iii) analisar se procede o pedido de indenização por invalidez permanente total por acidente, diante da equiparação das doenças ocupacionais (LER/DORT) ao acidente de trabalho.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade recursal foi atendido quanto às teses de invalidez funcional permanente total por doença e invalidez permanente total por acidente, havendo adequado cotejo analítico entre as razões recursais e os fundamentos da decisão atacada, porém configura inovação recursal a pretensão de indenização por invalidez permanente parcial não deduzida na petição inicial.

4. O laudo pericial judicial foi categórico ao concluir pela ausência de incapacidade atual da segurada, constatando apenas incapacidade laboral parcial e temporária pretérita, especificamente em torno da data do exame de julho de 2021, não caracterizando quadro de invalidez funcional permanente ou condição irreversível.

5. A cobertura de invalidez funcional permanente total por doença exige a perda da capacidade de existência independente do segurado, caracterizada por quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas, requisitos não preenchidos no caso concreto.

6. A cobertura de invalidez permanente total por acidente pressupõe lesão de caráter permanente, não se configurando quando a perícia judicial constata incapacidade meramente temporária, ainda que as doenças ocupacionais se equiparem a acidente de trabalho nos termos da legislação previdenciária.

7. A recuperação da capacidade laborativa comprovada pela perícia demonstra que não se materializou o risco coberto pela apólice, sendo insuficiente a mera ocorrência temporária de incapacidade para caracterizar o evento indenizável previsto contratualmente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. Configura inovação recursal a pretensão de indenização por invalidez permanente parcial quando o pedido inicial se fundamentou exclusivamente nas coberturas de invalidez funcional permanente total por doença e invalidez permanente total por acidente. 2. A indenização securitária por invalidez funcional permanente total por doença exige a comprovação da perda da capacidade de existência independente do segurado, não sendo devida quando a perícia judicial constata apenas incapacidade laboral parcial e temporária pretérita. 3. A cobertura por invalidez permanente total por acidente pressupõe invalidez de caráter permanente, não se configurando o evento indenizável quando comprovada a recuperação da capacidade laborativa do segurado
."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.213/91, art. 20, II; Circular SUSEP 302/05, art. 17; CPC, arts. 1.009 e 1.013.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível 10019429520248110044, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 03.11.2025; TJ-MT, Apelação Cível 00523832420158110041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 07.02.2024; STJ, Súmula 297.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ÂNGELA CRISTINA BEDETTE
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Paranatinga, na
ação de indenização securitária
, ajuizada em face de
ICATU SEGUROS S.A.
, que julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que não se materializou o risco coberto pelo contrato de seguro celebrado entre as partes, através da empregadora da autora, não restando comprovada a invalidez funcional permanente total da autora.

A apelante alega, em síntese, que a sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido de indenização securitária sob o argumento de que não restou comprovada a incapacidade da parte autora, decisão que considera equivocada. Sustenta que foi realizada perícia médica judicial que confirmou o diagnóstico de diversas patologias osteomusculares (dor articular, lesões do ombro, síndrome do impacto do ombro, bursite do ombro e síndrome do túnel do carpo), adquiridas durante o exercício de sua função de mecânico industrial, com reconhecimento expresso do nexo causal entre as lesões e a atividade profissional exercida.

Argumenta que as doenças ocupacionais (LER/DORT) desenvolvidas equiparam-se a acidente de trabalho nos termos do artigo 20, inciso II, da Lei no 8.213/91, devendo ser devida a cobertura securitária prevista para
invalidez permanente total ou parcial por acidente
. Alega que a perícia reconheceu a existência de
incapacidade parcial e temporária em 2021
, durante a vigência do contrato, e que, ainda que haja melhora clínica atual, o dano já se consumou à época dos fatos, configurando o evento indenizável coberto pela apólice.

Sustenta que a recusa da seguradora baseada exclusivamente na ausência de incapacidade atual ignora o objeto da cobertura contratada, que não exige a permanência do quadro, mas sim sua ocorrência no curso da vigência da apólice. Por fim, requer a reforma da sentença para julgamento procedente da ação, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária prevista em contrato, ou subsidiariamente, o reconhecimento do direito à indenização com base no grau da incapacidade apurada.

Em contrarrazões apresentadas em id. 335600575, a apelada sustenta, preliminarmente, que não há como amparar o recurso interposto pela apelante, sobretudo porque malfere de forma flagrante o princípio da dialeticidade, trazendo teses estranhas ao conteúdo da sentença. Argumenta que "
a parte recorrente não combate a tese constante na sentença de que não há invalidez permanente, sendo que insiste em defender teses que sequer foram mencionadas na inicial e muito menos enfrentadas pelo juízo a quo, em autêntica inovação recursa
".

No mérito, sustenta que a parte apelante não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, mormente no que se refere à suposta invalidez capaz de acionar quaisquer das coberturas. Alega que o perito judicial foi categórico ao indicar que a parte recorrente não tem invalidez alguma, sendo inadmissível sua tentativa de desconstituir laudo judicial válido produzido nos autos. Argumenta que "
o quadro clínico da periciada não é de invalidez permanente, quiçá limitação de capacidade funcional que impossibilita a atividade laboral
".

Sustenta ainda que jamais a parte recorrente terá direito à cobertura pretendida, uma vez que, segundo a perícia judicial, ela sofre de doença degenerativa que não é derivada de acidente pessoal, de modo que merece ser mantida a improcedência da pretensão deduzida. Por fim, requer o improvimento do recurso manejado, mantendo-se integralmente a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ÂNGELA CRISTINA BEDETTE
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Paranatinga que julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que não se materializou o risco coberto pelo contrato de seguro celebrado entre as partes, através da empregadora da autora, não restando comprovada a invalidez funcional permanente total da autora.

PRELIMINAR – DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E INOVAÇÃO RECURSAL

A apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e inovação recursal, argumentando que a apelante não combate especificamente a tese da sentença e traz argumentos não ventilados na inicial.

Analisando detidamente as razões recursais, verifico que a apelante, em linhas gerais, rebate adequadamente os fundamentos da sentença recorrida, impugnando especificamente a conclusão de que não restou comprovada sua incapacidade. Há, portanto, o necessário cotejo analítico entre as razões recursais e os fundamentos da decisão atacada, atendendo ao princípio da dialeticidade.

Contudo, observo que a apelante inova parcialmente em suas razões ao sustentar direito à indenização por "
invalidez permanente parcial
", tese que não foi deduzida na petição inicial. Com efeito, na exordial, a autora fundamentou seu pedido exclusivamente nas coberturas de "
invalidez funcional permanente total por doença
" e "
invalidez permanente total ou parcial por acidente
", focando sua argumentação na invalidez total, e não parcial.

Essa inovação recursal, em que pese parcial, impede o conhecimento integral do recurso neste ponto específico, uma vez que viola o princípio da correlação entre o pedido e a causa de pedir, além de surpreender a parte adversa com tese não debatida nos autos.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DIVÓRCIO - PARTILHA DE BENS -
NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO
- VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - PROVAS - PRECLUSÃO - DOCUMENTOS NOVOS - IMPOSSIBILIDADE - MICROEMPRESA INDIVIDUAL - MAQUINÁRIOS E DÍVIDAS - PARTILHA DEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - O recurso deve contrapor-se à fundamentação constante na decisão recorrida, sob pena de se infringir o princípio da dialeticidade recursal; -
A inclusão de novas teses jurídicas em sede de apelação caracteriza inovação recursal, não sendo admissível a sua apreciação pela instância revisora, sob pena de supressão de instância
; - O art. 435 do Código de Processo Civil permite a juntada de documentos novos no processo, a qualquer tempo, desde que observado o contraditório e destinados a comprovar fatos novos ou contrapor aos que foram produzidos; - Se os documentos juntados não se configuram como novos, porquanto existentes, acessíveis e disponíveis à parte antes das razões recursais, não podem ser conhecidos em grau recursal em razão da preclusão da oportunidade para a juntada”. (TJ-MG - Apelação Cível: 50234527320208130079, Relator.: Des.(a) Delvan Barcelos Júnior, Data de Julgamento: 03/10/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 8a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 04/10/2024 - destaquei).

Assim,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso, apenas no que se refere à tese de invalidez funcional permanente total por doença e invalidez permanente total por acidente, rejeitando o conhecimento quanto à pretensão de indenização por invalidez permanente parcial.

MÉRITO

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito da parte conhecida do recurso.

A controvérsia cinge-se à verificação se a apelante faz jus ao recebimento de indenização securitária por invalidez funcional permanente total por doença ou invalidez permanente total por acidente, nos termos da apólice de seguro de vida em grupo contratada.

Da análise dos autos, especialmente do laudo pericial judicial elaborado pelo Dr. Samuel Alves (id. 335600565), extrai-se que a apelante foi acometida por patologias osteomusculares relacionadas ao trabalho (M25.5 - Dor articular, M75 - Lesões do ombro, M75.1 - Síndrome do impacto do ombro, M75.5 - Bursite do ombro, G56.0 - Síndrome do túnel do carpo), com nexo causal reconhecido entre as lesões e a atividade laboral exercida.

O perito foi categórico ao concluir que "
após análise minuciosa da documentação médica juntada aos autos, dos exames complementares apresentados e do exame físico realizado no dia da perícia judicial (18/06/2025), concluo que
não há incapacidade atual
. Contudo
, ficou comprovada a existência de
incapacidade laboral parcial e temporária no passado
, especificamente em torno da data do exame de 29/07/2021, quando a autora se encontrava sintomática e limitada para o desempenho de suas funções
".

Esclareceu ainda o
expert
que "
não se trata, portanto, de quadro de
invalidez funcional permanente
, tampouco de condição irreversível. A autora atualmente encontra-se sem sinais clínicos de comprometimento incapacitante, estando apta a retornar ao exercício de atividades laborativas compatíveis com sua formação e capacidade funcional atual
".

Quanto à cobertura de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD), prevista na cláusula 6.4 da apólice, esta garante o pagamento antecipado em caso de verificação de invalidez que cause "
a perda de sua capacidade de existência independente
", caracterizada pela "
ocorrência de quadro clínico incapacitante, decorrente de doença que inviabilize, de forma irreversível, o pleno exercício das relações autonômicas do segurado
".

Tal conceito está em consonância com o art. 17 da Circular SUSEP 302/05, que define a IFPD como a "
perda da existência independente do segurado
", caracterizada por "
quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado
".

No caso em análise, o laudo pericial foi conclusivo ao atestar que a apelante
não perdeu sua capacidade de existência independente
, mantendo preservadas suas relações autonômicas e estando apta para atividades da vida diária. Não se configurou, portanto, o risco coberto por esta modalidade.

Relativamente à cobertura de
invalidez permanente total por acidente
, prevista na cláusula 6.3 da apólice, esta pressupõe lesão física causada por acidente pessoal coberto, com perda ou redução da capacidade funcional de caráter permanente.

O perito esclareceu que "
não houve relato de evento súbito, único e traumático. Trata-se de lesão por esforço repetitivo (LER/DORT), equiparada a acidente de trabalho conforme legislação previdenciária e securitária
". Ademais, concluiu pela ausência de invalidez permanente, constatando apenas incapacidade temporária pretérita.

A apelante sustenta que as doenças ocupacionais se equiparam a acidente de trabalho nos termos da Lei 8.213/91, devendo ser reconhecida a cobertura. Embora tal equiparação seja válida, no caso, a apólice prevê cobertura para "
invalidez
permanente
total ou parcial por acidente
", pressupondo lesão de caráter permanente. O laudo pericial foi categórico ao concluir que a incapacidade verificada foi "
parcial e temporária
", não permanente, o que afasta a cobertura pretendida.

A argumentação da apelante de que "
o dano já se consumou à época dos fatos, configurando o evento indenizável
" não prospera, pois a cobertura securitária exige a permanência da invalidez, não sua mera ocorrência temporária. A recuperação da capacidade laborativa, comprovada pela perícia, demonstra que não se materializou o risco coberto pela apólice.

Nesse sentido:

“Ementa: Direito civil e consumerista. Apelação cível. Seguro de vida em grupo. Indenização securitária.
Doença ocupacional. Incapacidade temporária. Ausência de invalidez permanente. Requisito contratual não preenchido.
Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária por invalidez decorrente de doença ocupacional, em que a autora alega ter direito à cobertura por equiparação da doença ocupacional a acidente de trabalho, mesmo diante de incapacidade temporária diagnosticada em perícia judicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a autora faz jus ao recebimento de indenização securitária prevista em contrato de seguro de vida em grupo quando a perícia judicial constatou incapacidade total e temporária (por 90 dias), e não invalidez permanente conforme exigido contratualmente. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, porém a aplicação do CDC não autoriza a modificação das bases contratuais livremente pactuadas, especialmente quanto aos riscos cobertos pelo contrato de seguro. 4.
O contrato de seguro de vida em grupo firmado entre as partes prevê cobertura para invalidez permanente total ou parcial por acidente e invalidez funcional permanente total por doença, não contemplando cobertura para incapacidade temporária.
5.
A perícia judicial foi conclusiva ao afirmar que a autora apresenta incapacidade total e temporária
para o exercício de sua atividade profissional, com duração estimada de 90 dias, não havendo elementos que indiquem irreversibilidade funcional ou necessidade de afastamento permanente. (...)”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10019429520248110044, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/11/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2025 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO VIDA EM GRUPO – MILITAR –
COBERTURA SECURITÁRIA – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA)
– CERCEAMENTO DE DEFESA – NOVA PERÍCIA DESIGNADA – INOCORRÊNCIA – REJEITADA – MÉRITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
PERÍCIA ATESTOU AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A perícia realizada pelo expert nomeado pelo juízo se mostra válida e possui incontestável valor probatório, mormente se esclarece as questões necessárias ao deslinde da causa. A insatisfação de uma das partes com o resultado técnico conclusivo da prova pericial não a torna imprestável para o processo, sequer enseja cerceamento de defesa.
Havendo prova pericial no sentido de atestar a ausência de invalidez permanente que acomete o segurado, não há que se falar em pagamento de indenização do seguro, pois a cobertura do contrato em questão está delimitada a existência de invalidez permanente, o que não ocorreu no caso
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00523832420158110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 07/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2024 - destaquei).

APELANTE: JOSIAN DE OLIVEIRA PEDROSA. APELADO:
ICATU SEGUROS S/A.
EMENTA. DIREITO SEGUROS. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. MERA IRRESIGNAÇÃO.
INVALIDEZ PERMANENTE. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O laudo pericial conclusivo demonstrou a ausência de invalidez permanente funcional da apelante, não havendo provas suficientes para contestar as conclusões do perito
. 4. Inexistência de argumentos ou provas capazes de demonstrar erro no laudo pericial, e a alegação de necessidade de nova perícia não se sustenta, uma vez que o laudo é adequado e válido. 5.
O laudo pericial concluiu que a parte autora apresenta incapacidade parcial e temporária, não comprovando a invalidez funcional permanente total por doença.
6.
A apólice de seguro prevê cobertura apenas para casos de invalidez funcional permanente total por doença, não sendo devida a indenização em casos de incapacidade parcial e temporária.
7. Inexistência de comprovação de invalidez funcional permanente total por doença, conforme exigido pela apólice de seguro. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “
A indenização securitária por invalidez funcional permanente total por doença só é devida quando comprovada a perda da existência independente do segurado, conforme previsto na apólice de seguro
(...)”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10008453120228110044, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025 - destaquei).

É importante destacar que o contrato de seguro é regido pelo princípio da boa-fé objetiva e pela interpretação das cláusulas conforme pactuado. A seguradora assume riscos específicos e delimitados, calculando o prêmio com base nessa delimitação. Não se pode elastecer a cobertura além dos termos contratualmente estabelecidos, sob pena de desequilibrar a relação contratual.

Por fim, registro que, em que pese a situação sensível da apelante, que efetivamente enfrentou período de incapacidade laboral decorrente de lesões relacionadas ao trabalho, as provas dos autos não demonstram que se materializaram as condições específicas previstas no contrato de seguro para o pagamento das indenizações pleiteadas.

O laudo pericial, produzido por profissional de confiança do juízo constitui prova técnica robusta que afasta a pretensão indenizatória, ao concluir pela ausência de invalidez permanente, seja total ou parcial.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de apelação, rejeitando o conhecimento quanto à pretensão de indenização por invalidez permanente parcial por inovação recursal, e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026